Tribunal: TJPA
Processo: 0815565-33.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815565-33.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: WILTON OLIVEIRA GONCALVES DA SILVA

AGRAVADO: JOSE GONCALVES DA SILVA, CLEUZA OLIVEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. POSSE FAMILIAR E ALEGADA CONSTRUÇÃO PELO AGRAVANTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CASSAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse ajuizada pelos agravados em face do agravante, deferiu tutela de urgência para determinar a desocupação de imóvel localizado na Avenida Transamazônica, em Marabá/PA, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária e expedição de mandado de reintegração com reforço policial. O agravante sustenta exercer posse sobre a parte superior do imóvel há mais de 15 anos, onde reside com sua família, alegando que construiu a unidade residencial com recursos próprios e que a ocupação decorreu de autorização familiar inicial, inexistindo esbulho. Requer a cassação da liminar possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão de liminar de reintegração de posse, especialmente quanto à comprovação da posse anterior dos autores e da ocorrência de esbulho praticado pelo agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige a demonstração simultânea da posse do autor, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda da posse, nos termos do art. 561 do CPC.

4.

A mera demonstração da propriedade do imóvel não supre a exigência de prova da posse, elemento central nas ações possessórias.

5.

Os documentos apresentados pelo agravante, incluindo fotografias da construção, laudo de avaliação e comprovantes de despesas relativas à edificação da residência, indicam controvérsia relevante acerca da natureza da ocupação exercida.

6.

A existência de ocupação mista no imóvel, com estabelecimentos comerciais no pavimento térreo e residência do agravante na parte superior, revela complexidade na relação possessória e recomenda cautela na concessão de medida liminar que altere o estado fático da posse.

7.

A definição acerca da natureza jurídica da ocupação — se mera detenção decorrente de tolerância familiar ou posse autônoma decorrente do exercício prolongado de poderes possessórios — demanda dilação probatória incompatível com a cognição sumária da tutela possessória liminar.

8.

Ausentes elementos robustos que evidenciem, de plano, a posse anterior dos autores e o alegado esbulho, mostra-se prudente afastar a liminar possessória e permitir que a controvérsia seja resolvida após regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de liminar em ação de reintegração de posse exige prova clara e suficiente da posse anterior do autor e da ocorrência de esbulho, nos termos do art. 561 do CPC.

2.

A mera demonstração da propriedade do imóvel não é suficiente para justificar a concessão de tutela possessória liminar.

3.

A existência de controvérsia relevante acerca da natureza da ocupação do imóvel, especialmente em contexto de relação familiar e alegada construção pelo ocupante, impõe a realização de dilação probatória antes da alteração do estado fático da posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, §3º, 558 a 562 e 561; CC, art. 1.208.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.940.545/TO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.10.2021, DJe 08.10.2021; TJPA, AI nº 0818516-68.2023.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14.05.2024; TJPA, AI nº 0819366-25.2023.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 15.04.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto por

WILTON OLIVEIRA GONÇALVES DA SILVA
, em face de decisão interlocutória proferida
nos autos da Ação de Reintegração
de Posse n.º 0807502-32.2025.8.14.0028,
ajuizada pelos ora agravados, JOSÉ GONÇALVES DA SILVA e CLEUZA OLIVEIRA DA SILVA
, perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Marabá/PA.

A decisão agravada, lançada ao ID 28755083, deferiu tutela de urgência possessória, ordenando a reintegração dos autores na posse do imóvel situado na Avenida Transamazônica, nº 2025, determinando ao ora agravante e sua esposa que desocupem voluntariamente o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de imposição de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 20.000,00, além da expedição de mandado de reintegração com reforço policial.

Em suas razões recursais (ID 28755079), o agravante sustenta, em síntese, que:

(i)

reside na parte superior do referido imóvel há mais de 15 anos, em unidade construída com recursos próprios, cuja posse lhe foi transferida verbalmente pelos próprios agravados, seus pais, tratando-se, pois, de posse exercida com consentimento originário, o que descaracteriza qualquer esbulho;

(ii)

inexiste comprovação idônea, por parte dos agravados, de que tenham exercido a posse direta ou indireta sobre a parte do imóvel atualmente ocupada, tampouco da ocorrência efetiva de esbulho, conforme exige o art. 561 do CPC;

(iii)

a decisão liminar de reintegração de posse implicará gravíssimo prejuízo social e familiar, pois sua residência atual abriga sua esposa e filhos menores, tendo natureza essencialmente alimentar e caráter irreversível, circunstância que desautoriza a concessão de tutela provisória de urgência, nos moldes do art. 300, § 3º, do CPC.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada, e, ao final, o provimento integral do recurso, com a cassação da medida possessória deferida.

Em decisão monocrática (ID 29979703), foi deferido o pedido de efeito suspensivo, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, ao fundamento de que, em juízo de cognição sumária, não restaram suficientemente demonstrados os requisitos exigidos pelo art. 561 do Código de Processo Civil para a concessão da liminar possessória, notadamente quanto à delimitação da área alegadamente esbulhada e à comprovação inequívoca da posse anterior dos autores.

Contra essa decisão, os agravados opuseram Embargos de Declaração (ID 30319337), sustentando a existência de contradição na decisão que concedeu o efeito suspensivo, pugnando, em síntese, pela revogação da medida suspensiva e pelo restabelecimento da ordem de reintegração de posse deferida pelo juízo de primeiro grau.

Posteriormente, os agravados apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 33315376), nas quais defendem a manutenção da decisão agravada, argumentando que a permanência do agravante no imóvel decorreu apenas de autorização familiar, caracterizando mera detenção decorrente de permissão ou tolerância, circunstância que, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, não induz posse, razão pela qual entendem configurado o esbulho após a revogação da autorização de uso do imóvel.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, contudo, eximiu-se de emitir parecer, por entender não configurada hipótese legal de intervenção obrigatória.

É o relatório.

VOTO

1.Análise de admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Quanto aos embargos de declaração opostos pelos agravados contra a decisão que concedeu efeito suspensivo, observo que a presente decisão examina integralmente o mérito do agravo de instrumento, circunstância que torna prejudicado o exame do referido recurso integrativo, ante a perda superveniente de objeto.

2.Mérito

No mérito, cumpre salientar que o presente agravo devolve a esta instância recursal a análise da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, deferiu liminar de reintegração de posse em favor dos agravados.

Em sede de agravo de instrumento, contudo, a análise deve limitar-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da medida liminar possessória, à luz dos elementos constantes dos autos, não sendo esta a via adequada para aprofundamento probatório acerca da titularidade ou da melhor posse do bem, matérias que devem ser examinadas pelo juízo de origem após regular instrução processual.

Com efeito, a concessão de liminar em ação possessória exige a demonstração simultânea dos requisitos previstos no art. 561 do Código de Processo Civil, cabendo ao autor comprovar a posse, a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, a data do fato e a perda da posse.

No caso concreto, embora os agravados tenham apresentado documentação relativa à titularidade do imóvel e à existência de locações comerciais no pavimento térreo da edificação, conforme narrado na petição inicial (ID 142082117 dos autos do primeiro grau), verifica-se que a controvérsia instaurada entre as partes revela contornos fáticos que extrapolam os limites da cognição sumária própria da tutela possessória liminar.

Isso porque, nos autos do processo originário, o agravante apresentou contestação acompanhada de significativa documentação, dentre a qual constam fotografias da construção da residência (ID 144864342), laudo de avaliação imobiliária (ID 144864345), bem como diversos comprovantes de despesas e notas fiscais relacionadas à edificação da unidade habitacional por ele ocupada (IDs 155471494 a 155471532).

Tais elementos indicam, ao menos em juízo preliminar, a existência de controvérsia relevante acerca da natureza da ocupação exercida pelo agravante, especialmente quanto à alegação de que teria construído a unidade residencial onde reside com sua família há longo período.

Ademais, os autos indicam que o imóvel apresenta
ocupação mista
, com estabelecimentos comerciais locados no pavimento térreo e residência permanente do agravante na parte superior, circunstância que evidencia a complexidade da relação possessória discutida e recomenda maior cautela na concessão de medidas liminares que impliquem alteração imediata do estado fático da posse.

Nesse contexto, a definição acerca da natureza jurídica da ocupação, se mera detenção decorrente de permissão familiar ou posse autônoma decorrente do exercício prolongado de poderes inerentes à propriedade, demanda exame mais aprofundado, mediante adequada dilação probatória, o que inviabiliza sua resolução segura em sede de cognição sumária.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também tem destacado que, nas demandas possessórias, a prova da posse constitui elemento central para a concessão da tutela pretendida, não sendo suficiente a mera demonstração da propriedade do imóvel. Vejamos:

“Dispõe o art. 561 do CPC/2015 incumbir ao autor, nas demandas possessórias, provar sua posse sobre o imóvel. Hipótese em que o Tribunal local avaliou o pedido possessório tão somente com base em prova da propriedade, como se avaliasse demanda de natureza petitória, impondo-se a reapreciação da causa à luz de elementos probatórios relacionados à posse do imóvel.” (STJ,
AgInt no REsp 1.940.545/TO
, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

No mesmo sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido que, ausentes elementos probatórios robustos acerca da posse e do alegado esbulho, mostra-se prudente a revogação da liminar possessória para que a controvérsia seja solucionada após regular instrução do processo:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEFERIMENTO. DECISÃO REVOGADA. NATUREZA DA POSSE QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA, A PRINCÍPIO, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. ART. 561 DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. A concessão de liminar em ação de reintegração de posse requer o cumprimento dos requisitos legais dispostos nos artigos 558, 561 e 562 todos do CPC, incumbindo ao autor, especialmente, provar a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração . 2. No caso dos autos, a prova contida na origem se mostra fragilizada e insuficiente para a manutenção da liminar deferida, especialmente quando considerado os claros termos do documento (PJe ID nº 17.153.291), no qual os agravados atestam, nos termos do art . 320 do Código Civil, que o senhor Walbert Pantoja de Brito, à época casado com a agravante em regime de comunhão parcial de bens, comprou o apartamento 1.101, no 11º piso do Edifício Belize, objeto da ação de reintegração de posse. 3. A prudência impõe dilação probatória serena quando ausente qualquer dos elementos que evidenciem probabilidade do direito, assim como se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão . 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08185166820238140000 19545244, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE . LIMINAR REVOGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTIGA DOS AGRAVANTES . NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1 . Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em Ação Possessória. Os agravantes alegam posse legítima e pacífica no imóvel desde 2017, com autorização do ex-companheiro da autora, e ausência dos requisitos para concessão da liminar. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão de liminar possessória com base no art. 561 do CPC, à luz dos elementos apresentados pelas partes. III. Razões de decidir 3 . A decisão agravada deve ser reformada, pois a autora não comprovou a melhor posse do imóvel, nem o esbulho alegado, não preenchendo os requisitos do art. 561 do CPC. Os documentos apresentados não são suficientes para comprovar a posse da autora e o esbulho. A versão dos réus, de que se encontram na posse pacífica do imóvel desde 2017, com apresentação de provas como declarações de vizinhos e registros em redes sociais, mostra-se mais verossímil . 4. Relevância da necessidade de instrução probatória para apuração do alegado direito possessório da autora, inviabilizando a concessão da tutela de urgência. IV. Dispositivo e tese 4 . Recurso conhecido e provido. ___________ Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: arts. 112, 300, 334, 344, 558 a 563. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08193662520238140000 26414608, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Diante desse contexto, verifica-se que a decisão agravada antecipou providência possessória de caráter satisfativo sem que houvesse demonstração suficientemente robusta dos requisitos legais exigidos para sua concessão, sendo recomendável que a controvérsia seja apreciada pelo juízo de origem após a adequada produção probatória.

Assim, mostra-se prudente a manutenção da suspensão anteriormente deferida, preservando-se o estado fático até que a causa seja devidamente instruída.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO

do agravo de instrumento
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a liminar de reintegração de posse deferida pelo juízo de primeiro grau, sem prejuízo de nova apreciação da matéria pelo juízo de origem após a regular instrução processual.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026